Tribunal: TJDFT
Processo: 0741143-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741143-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPLENDOR ATACADISTA LTDA AGRAVADO: COSTA E SILVA MATERIAIS PARA CONSRUCAO LTDA, NEUMA GARCIA DA COSTA FERREIRA, NIELSON DA COSTA FERREIRA, TIAGO PAULO DA SILVA NETO, C&amp;S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPLENDOR ATACADISTA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0701571-05.2024.8.07.0017) ajuizada em desfavor de COSTA E SILVA MATERIAIS PARA CONSRUCAO EIRELI E OUTROS, deferiu o processamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), incluindo alguns sócios e empresas no polo passivo, contudo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto cautelar de bens e a inclusão de NIELSON DA COSTA FERREIRA no polo passivo da execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247904023 dos autos originários), in verbis: Adoto relatório de ID 218587760. ESPLENDOR ATACADISTA LTDA propõe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) em desfavor de COSTA E SILVA MATERIAIS PARA CONSRUCAO EIRELI, em 28/02/2024 11:56:15, partes qualificadas. O executado foi citado/intimado para pagamento no ID 210422148, e quedou-se inerte. No ID 218587760 foi deferida a realização de pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo. SISBAJUD negativo no ID 222856349, SNIPER no ID 223713256, RENAJUD negativo no ID 223713258 e INFOSEG no ID 223713259. No ID 236694456 e ID 241685725 o Credor requereu a desconsideração direta da personalidade jurídica da ré para alcançar sua sócia, bem como a desconsideração inversa para alcançar outras pessoas jurídicas da qual a sócia fez ou faz parte. Requereu o arresto de bens das pessoas indicadas. Decido. Inviável o deferimento do pedido de arresto de valores, porquanto a medida pleiteada pelo autor, se trata de providência constritiva e acautelatória somente admitida, via de regra, quando já dispõe a parte de título executivo líquido e certo, circunstância que, por óbvio, não se pode afirmar presente na hipótese em análise, quando ainda se acha em seu nascedouro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suspendo o curso do feito e autorizo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da requerida (art. 134, § 3o, CPC) nos próprios autos, visando a celeridade do feito. À Secretaria para que proceda a inclusão no polo passivo da lide da desconsideração da personalidade jurídica de: 1) NEUMA GARCIA COSTA FERREIRA - CPF: 201.317.124-20; 2) TIAGO PAULO DA SILVA NETO - CPF: 001.187.681-66; 3) C&amp;S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 52.348.502/0001-01; Após, citem-se para se manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 135, do CPC. Antes, porém, comprove a parte exequente o recolhimento das custas relativas ao incidente. Prazo de 15 dias. Anote-se baixa do sigilo dos documentos retro. Em suas razões recursais (ID 76598189), a agravante aduz que houve a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial, com o intuito de fraudar credores. Sustenta que o grupo econômico denominado "RUBÃO DA CONSTRUÇÃO", do qual a executada COSTA E SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA faz parte, adota um modus operandi fraudulento e que tal prática consistiria em alterações contratuais sucessivas para incluir "laranjas", como o Sr. TIAGO PAULO DA SILVA NETO, no quadro societário, mudar a sede das empresas para locais ermos e sem atividade econômica para frustrar citações e cobranças, e utilizar diferentes CNPJs para operar as lojas e receber créditos de clientes, dificultando a satisfação das dívidas. Alega que o Sr. NIELSON DA COSTA FERREIRA é o sócio administrador oculto do grupo econômico, atuando em conjunto com sua genitora, Sra. NEUMA GARCIA DA COSTA FERREIRA. Para comprovar tal alegação, aponta que o Sr. Nielson já integrou o quadro societário de outras empresas do grupo e replicou a mesma estratégia de se retirar da sociedade, transferindo suas cotas para o mesmo "laranja" e alterando a sede para endereços fiscais sem atividade comercial. Ademais, refere que ele se apresentaria publicamente como CEO do grupo em redes sociais. Diante desse cenário, defende o cabimento da tutela de urgência para o arresto cautelar de valores ou de bens, sustentando que os requisitos do art. 300 do CPC estão preenchidos. Afirma que o fumus boni iuris consiste na robusta prova de fraude e abuso da personalidade jurídica, enquanto o periculum in mora reside no risco iminente de dilapidação patrimonial e na frustração do resultado útil do processo executivo. Cita, ainda, jurisprudência deste Tribunal que admite o arresto cautelar antes mesmo da citação no IDPJ em casos análogos. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao Juízo de origem que proceda ao arresto cautelar para bloqueio de ativos financeiros em nome da empresa C&amp;S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, por meio de contas bancárias e/ou máquinas de cartão de crédito, no valor atualizado de R$ 50.796,83. Subsidiariamente, requer a penhora de materiais de construção existentes no depósito do grupo econômico, localizado na QNN 09 Conjunto H Lote 01/04 – Ceilândia Sul, até o limite do valor da dívida. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando parcialmente a decisão agravada, para confirmar os efeitos da tutela recursal, bem como incluir o Sr. NIELSON DA COSTA FERREIRA no polo passivo da execução. Preparo regular (ID 76599152). É o relatório. Decido. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil[2], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme o art. 301 do CPC[3], a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito da parte que a requer. É sabido que a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, é possível desde que evidenciado o periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação, e o fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, em observância aos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil. O arresto cautelar de bens é medida excepcional assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. Ocorre, assim, que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem ainda está em fase procedimental incipiente, de modo que a análise quanto à suposta existência de confusão patrimonial ou de quaisquer outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravados, à luz do art. 50 do Código Civil, ainda demanda, ao menos neste momento processual, maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para além disso, não se divisa dos autos, neste instante, quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar a prática de dilapidação patrimonial dos recorridos, especialmente por parte da empresa C&amp;S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, o que afasta a existência de risco ao resulta útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Em reforço de argumentação, transcrevo o posicionamento desta Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ARRESTO CAUTELAR) EM NOME DOS SÓCIOS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA ADMISSÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo do cumprimento o sócio administrador e sociedade que seria integrante do mesmo grupo econômico não significa procedência de pretensão a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, mas o processamento do incidente para o fim de que os sócios e a sociedade empresária eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica. 2. Eventual deferimento de arresto no patrimônio dos sócios ou de sociedade empresária incluídos no polo passivo por força da instauração do incidente exige a demonstração de elementos efetivos e suficientes à conclusão de possibilidade de insolvência desse novos requeridos ou de conclusão positiva de indicação de dilapidação de patrimônio, de modo a evidenciar que a demora na citação ou no trâmite do incidente possa significar risco a satisfação de crédito em caso de provimento judicial favorável no incidente. 3. Na hipótese, não há indicativo de dilapidação de patrimônio pelo sócio administrador ou pela sociedade que seria integrante do grupo econômico. Todas as alegações apresentadas pelo agravante são no sentido de insolvência da devedora originária, confusão patrimonial e abuso da personalidade, sendo que estas últimas são alegações que exigem dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2007198, 0753011-91.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) (grifo nosso) Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Composição passiva. Pessoa jurídica. desconsideração da personalidade jurídica. Incidente. Formulação pelo exequente. Admissão. Bloqueio de ativos da titularidade da empresa integrante do mesmo grupo econômico da executada. Tutela de urgência. Postulação. Natureza de arresto cautelar. Pressupostos inexistentes. Pretensão dependente do deslinde da desconsideração da personalidade jurídica. Devido processo legal. Preservação. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, ao tempo em que admitira o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, indeferira o pedido que formulara o exequente volvido ao arresto, via SISBAJUD, de ativos financeiros da empresa à qual visa redirecionar os atos executivos, ao fundamento de que não sobejara patenteado qualquer elemento indicativo de dilapidação patrimonial deliberada, de parte dos executados, com o fito de frustrar o adimplemento do débito. II. Questão em discussão 2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, seja concedida tutela provisória destinada ao arresto de bens de titularidade da sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico da devedora, em face da qual o exequente almeja redirecionar o executivo, à guisa de garantia do crédito executado, servindo a medida ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 4. Conquanto deflagrado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, até que haja pronunciamento decretando a desconsideração almejada, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da devedora que figura no vértice subjetivo passivo do executivo ou da empresa que integra o mesmo grupo econômico que a executada e em face da qual é visado o redirecionamento dos atos executivos, porquanto somente poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1990884, 0749417-69.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO. RISCO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O arresto prévio pode ser deferido nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no entanto, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957486, 0727009-84.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil). 2. Todavia, no caso, o direito alegado não se apresenta de fácil percepção para, em fase ainda incipiente do feito, atender o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida e de reconhecimento de grupo econômico a fim de que seja realizado o arresto pretendido. Necessário o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. 3. Decisão agravada que indefere a tutela requerida mantida. 4. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1903684, 0713579-65.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE INSTAURADO. PEDIDO DE ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contrarrazões apresentadas pelas agravadas, muito embora em peças distintas, além de replicarem os argumentos entre si, igualmente reproduzem as peças defensivas encartadas no Juízo de origem, para impugnar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Assim, analisar a impugnação à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a prejudicial de prescrição implica indevida supressão de instância. Ademais, as contrarrazões não constituem meio idôneo para impugnar a decisão recorrida quanto ao processamento do incidente. Portanto, não se conhece dos pleitos deduzidos nas contrarrazões, por inadequação da via eleita e importar indevida supressão de instância. 2. O pedido de tutela de urgência cautelar de arresto, que visa assegurar a prática dos atos executivos, é medida urgente possível no procedimento da execução e no cumprimento de sentença, com base nos arts. 799, VIII, 771 e 301, todos do CPC. Desta forma, em atenção ao art. 300 do mesmo diploma legal, a medida somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes na hipótese. 3. Se a exequente/agravante, requer a determinação de arresto, sob o argumento de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pleito, porquanto tais pressupostos permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como determinado pelo Juízo de origem, mas não possuem o condão de respaldar, automaticamente, o arresto vindicado, sobretudo porque, de plano, não se identifica a prática de atos de dilapidação do patrimônio das agravadas, com objetivo de se furtar ao cumprimento de eventual medida judicial constritiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1816756, 0741621-61.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.) (grifo nosso) Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que, querendo e no prazo legal, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil[4]. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [4] Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.